Tribunal: TJPA
Processo: 0804370-46.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804370-46.2024.8.14.0401

APELANTE: HELIABE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA NÃO AFASTADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 70, CP), em razão da subtração de duas bicicletas. A sentença absolveu o acusado dos crimes de corrupção ativa e dano qualificado. A defesa, por meio da Defensoria Pública, insurge-se contra a dosimetria da pena, buscando o afastamento da agravante da reincidência e a compensação integral com a confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível o afastamento da agravante da reincidência em razão do decurso do prazo depurador;
(ii) saber se é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no caso de multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da reincidência exige que o prazo depurador de cinco anos (art. 64, I, CP) seja contado a partir do cumprimento ou extinção da pena, não bastando a data do trânsito em julgado.
4. A ausência de comprovação, pela defesa, da data da extinção das penas anteriores impede o afastamento da reincidência, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
5. Em caso de multirreincidência, a jurisprudência do STJ (Tema 585) estabelece a preponderância da agravante sobre a confissão espontânea, sendo admissível apenas a compensação parcial.
6. A sentença observou corretamente esses parâmetros, mantendo a exasperação proporcional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contagem do prazo depurador da reincidência (art. 64, I, CP) inicia-se a partir da extinção ou cumprimento da pena, sendo ônus da defesa comprovar esse marco. 2. Na hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão deve ser apenas parcial, conforme Tema 585 do STJ.

Dispositivo relevante citado:
CP, arts. 61, I; 64, I; 155,
caput
; 70.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 618.974/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/03/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.465.485/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/06/2019; STJ, Tema 585.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Heliabe Almeida Santos, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 70 do Código Penal.

A denúncia, recebida em 18.06.2024, imputa ao recorrente, em síntese, que, no dia 06.03.2024, teria ele subtraído duas bicicletas pertencentes às vítimas Gabrielle Ribeiro da Costa e José Alexandre Xavier Sá, tendo sido posteriormente abordado por policiais militares, ocasião em que, segundo narrado, tentou oferecer vantagem indevida para não ser conduzido, além de danificar a viatura.

A sentença, prolatada em 14.05.2025, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o recorrente pela prática do crime de furto simples em concurso formal, afastando as imputações referentes aos delitos de corrupção ativa e dano qualificado.

Nas razões de apelação (ID 28274634), a Defensoria Pública sustenta a impossibilidade de reconhecimento da agravante da reincidência, diante do decurso do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, requerendo, assim, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28274637), pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que o período depurador deve ser contado a partir da data do cumprimento ou extinção da pena, e não do trânsito em julgado, motivo pelo qual persistiria a agravante da reincidência.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29800538) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, ratificando os fundamentos apresentados pelo Ministério Público em primeiro grau e defendendo a manutenção da dosimetria aplicada na sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares nas razões recursais, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 06.03.2024, o Recorrente subtraiu duas bicicletas pertencentes às vítimas Gabrielle Ribeiro e José Sá. Policiais militares, ao avistarem o Recorrente conduzindo simultaneamente os dois bens, realizaram abordagem, ocasião em que as vítimas identificaram as bicicletas e houve a captura do agente. Segundo relatado, o Recorrente tentou oferecer vantagem indevida aos policiais para evitar a prisão. Após ser colocado na viatura, teria danificado a grade do xadrez com chutes. O flagrante foi homologado, as bicicletas apreendidas e devolvidas, e, concluída a instrução, sobreveio sentença que condenou o Recorrente pelo crime de furto simples, absolvendo-o das imputações de dano qualificado e corrupção ativa.

O recurso se limita à insurgência contra a dosimetria da pena, especificamente quanto ao reconhecimento da reincidência e à compensação entre esta e a atenuante da confissão.

A sentença reconheceu a multirreincidência do Recorrente com base em três condenações transitadas em julgado. Os processos respectivos revelam datas de trânsito em julgado que, por si só, não bastam para avaliação do período depurador, pois o art. 64, I, CP, determina que o marco inicial é o cumprimento ou extinção da pena, e não o trânsito.

Consta que, em nenhum momento, a defesa comprovou a data em que se deu o cumprimento ou a extinção das penas referentes a tais condenações. Sem tal informação, não há como demonstrar o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da última reprimenda e o novo fato delitivo.

A jurisprudência reforça esse entendimento:

“A contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito” (AgRg no HC 618.974/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).

O ônus de demonstrar o fato extintivo da reincidência é da defesa, conforme orientação consolidada: "
5. Não configura indevida inversão do ônus da prova exigir que a defesa comprove fato impeditivo da pretensão acusatória, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1465485 PR 2014/0166492-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)

Logo, não comprovada a data da extinção das penalidades anteriores, correta a sentença ao reconhecer a reincidência, e, diante da multiplicidade de condenações, a multirreincidência.

No ponto seguinte, busca a defesa o reconhecimento da compensação integral entre a confissão e a reincidência. Contudo, tal pretensão não pode ser acatada, em virtude do Tema 585/STJ:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Em casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, permitindo-se, no máximo, compensação proporcional, jamais integral.

Dessa forma, não há ilegalidade na compensação parcial realizada pelo juízo sentenciante, que observou exatamente o modelo fixado pela jurisprudência vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/12/2025